Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700190-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FILIPI DA SILVA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS FILIPI DA SILVA ROSA contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência. Na origem a parte autora, com 32 anos, narrou apresentar quadro clínico de Leucemia Mieloide Aguda, CID C92.0. Foi prescrito pela sua médica assistente o uso da seguinte medicação padronizada, para uso on label: VORICONAZOL (V-FEND) – COMPRIMIDO, dosagem de 200MG, sendo 1 COMPRIMIDO DE 12 EM 12 HORAS, pelo prazo mínimo de 6 meses. Acompanhou a inicial o relatório médico objeto do ID 114679173. Referido medicamento seria aplicado como medida terapêutica no combate à aspergilose angioinvasiva, doença secundária da Leucemia Mieloide Aguda. A tutela de urgência foi indeferida na origem (ID 7 114699935) ao fundamento de que o estado clínico da parte autora não demonstra eventual risco de óbito, a implicar na urgência de dispensação do fármaco. Acrescentou que a padronização do medicamento é restrita ao uso hospitalar, como também não está demonstrado que o medicamento é o único útil ao tratamento da enfermidade. Nesse recurso, pretende o agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que o medicamento é padronizado e indispensável ao tratamento de doença secudária. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Todavia, esse não é o momento oportuno para análise do pedido, porque se mostra necessário que antes a parte Agravante esclareça fato de relevância para solução da controvérsia. Em consulta na página de internet deste Tribunal, localizei a Nota Técnica do Natjus que trata do uso do Voriconazol para o tratamento da aspergilose pulmonar (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt578.pdf). O referido documento, que também tem origem em prescrição da Dra. Carla Sartório (CRM-DF 23382) e tem como referência o processo n. 0742621-53.2020.8.07.0016 (3o Juizado de Fazenda), indica em sua conclusão quanto à possibilidade de se utilizar tanto o voriconazol quanto o posaconazol, sendo que o custo semestral do segundo medicamento (R$ 67.424,88) é aproximadamente 50% menor quando comparado com o primeiro (R$ 129.989,64). Assim, se faz necessário que a médica assistente complemente o relatório médico do paciente, esclarecendo quanto ao uso do posaconazol. Na mesma oportunidade, a parte agravante deverá informar a quantidade de medicamentos que recebeu de doação com a projeção de sua duração. Prazo de 10 dias. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Solicite-se o envio de informações e o compartilhamento da Nota Técnica do Natajus requisitada na origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.